Tribunal: STF
Processo: ARE 1575213
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ILICITUDE DAS PROVAS DAÍ DERIVADAS – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O ADENTRAMENTO POLICIAL HAVIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE JUNTADA AOS AUTOS DE ATA NOTARIAL – DECLARAÇÃO DA GENITORA DO APELANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 – TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA –INVIABILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – DESCABIMENTO – DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO DE REGIME - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE E DECISÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INADMISSIBILIDADE – PENA DE MULTA – DECOTE - EXPRESSA PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MESMO SEJA INSTRUMENTO PARA A PRÁTICA DE CRIME OU PRODUTO DE ILÍCITO– POSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EFEITO LEGAL OBRIGATÓRIO DA CONDENAÇÃO – NÃO CABIMENTO– SUSPENSÃO OU PARCELAMENTO DO PAGAMENTO RESPECTIVO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO 



    1 – Uma vez que quando dos fatos havia fundadas razões para tanto, autorizada estava, pois, a entrada dos militares na residência do apelante, não havendo se falar, portanto, em violação de domicílio e consequente ilicitude das provas então obtidas e daí derivadas. 



    2 – O indeferimento do pedido defensivo de juntada aos autos de ata notarial contendo declaração da genitora do ap elante se encontra devidamente fundamentado, donde, de consequência, não se há falar em cerceamento de defesa. 



    3 - Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estampado na denúncia, impossível a absolvição por ausência de provas, bem como a desclassificação do mesmo para aquele do art. 28 da lei de regência. 



    4 – Havendo nos autos elementos a demonstrar que o apelante se dedica a atividades criminosas, estando, inclusive, em cumprimento de pena quando da prática delitiva aqui versada, incabível se mostra o acolhimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei de Tóxicos. 



    5 – A análise e decisão quanto à detração penal e à progressão de regime incumbe ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “b” e “c”, da LEP. 



    6 - Não preenchidos os requisitos legais, não se há falar na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    7 - Considerando que a Lei n. 11.343/06 comina, no preceito secundário do art. 33, penas privativas de liberdade e de multa, impossível juridicamente se mostra o decote desta última, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 



    8 – Não comprovado que o celular apreendido se tratava de instrumento para a prática de crime ou se mostrara produto de ilícito, sua restituição é medida que se impõe. 9 - Uma vez que a imposição das custas processuais se trata de efeito legal obrigatório da condenação, impossível a sua isenção, sendo certo, outrossim, que compete ao juízo da execução, à vista da real e atualizada situação socioeconômica dos apelantes, decidir sobre o parcelamento ou a suspensão do pagamento respectivo.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI, LV, LIV e LVII, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questão relativa ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Quanto às matérias remanescentes, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com efeito, a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 279 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente